Tribunal: TJES
Processo: 5004553-36.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004553-36.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIOMAR FARDIN GOMES VAZ
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação obrigação de cobrança ajuizada em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Em sede de

sentença: julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Conforme consta na inicial, o Recorrente alega, em apertada síntese, que exerce a função de Agente de Endemias no Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, conforme Decreto Municipal nº. 24.170, de 01 de novembro de 2013. Alega que a Lei Municipal 7.938 de 09.03.22 instituiu o benefício auxílio-alimentação na sua integralidade, concedendo o benefício aos servidores estatutários e celetistas em atividade na Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.

Todavia, informa que recebe o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) do auxílio-alimentação, ou seja, apenas 50% (cinquenta por cento) do direito previsto para os servidores efetivos.

Em debate ao mérito.

O princípio da legalidade consagra a ideia de que a Administração Pública encontra-se estritamente vinculada aos limites da lei, de modo que seus agentes só podem agir quando houver autorização legal expressa. Diferentemente dos particulares, que possuem liberdade para realizar tudo aquilo que não lhes seja vedado, no âmbito da Administração não há espaço para vontade pessoal ou discricionariedade fora dos limites legais — sendo legítimos apenas os atos que encontrem respaldo na legislação vigente.

Conforme fundamentado pela r. sentença: “ ressalto que não é permitido ao Judiciário adentrar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade do ato, pois, se assim agir, emitiria pronunciamento da Administração Pública, quebrando o pacto federativo da tripartição dos poderes. Logo, cabe-lhe examiná-lo, tão-somente, sob a ótica da legalidade. “

Além disso, vale ressaltar que a parte autora não pode ser considerada servidora estatutária nos termos estabelecidos pela Lei Municipal nº 7.938/2022 para fins de pagamento do auxílio-alimentação em sua integralidade.

Uma vez que conforme o Art. 1° da Lei Municipal nº 7.938/2022 “Fica instituído o benefício auxílio-alimentação,
concedido aos servidores estatutários e celetistas
em atividade na Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal” - grifei.

Além disso, , no § 1º do art. 2º :

Art. 2º O benefício mencionado no “caput” deste artigo será concedido, mensalmente, através de auxilio-alimentação, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), a partir de 1º de março de 2022 e de R$ 700,00 (setecentos) reais a partir de 1º de setembro de 2022, em caso de frequência integral ao trabalho.

§ 1º Fica estendido a todos os servidores comissionados e contratados temporários da Administração Direta, Autarquias e Fundações a concessão do benefício auxílio-alimentação, instituído por esta lei,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor estipulado no caput deste artigo
.

Embora a Lei Municipal nº 7.751/2019 determine que o cargo ocupado pela parte autora se submete ao regime jurídico estatutário, tal previsão não implica, por si só, na extensão automática de todos os benefícios concedidos aos servidores efetivos aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. Dessa forma, devido a literalidade da lei, entendo pela manutenção da sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)